Tribunal: TJSP
Processo: 1038258-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME DA MATÉRIA COM FULCRO NO ART. 1030, INC. II, DO CPC/2015 - PEDIDO DE RECEBIMENTO CONCOMITANTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO-ACIDENTE - ACÓRDÃO QUE PERMITIU A CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS, ANTE O CARÁTER VITALÍCIO DO AUXÍLIO-ACIDENTE, CONCEDIDO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 9.528/97 -– INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DA SÚMULA 507 DO STJ -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME DA MATÉRIA COM FULCRO NO ART. 1030, INC. II, DO CPC/2015 - PEDIDO DE RECEBIMENTO CONCOMITANTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO-ACIDENTE - ACÓRDÃO QUE PERMITIU A CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS, ANTE O CARÁTER VITALÍCIO DO AUXÍLIO-ACIDENTE, CONCEDIDO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 9.528/97 -– INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DA SÚMULA 507 DO STJ - DECISÃO MANTIDA.